Tribunal: STF
Processo: ARE 1331752
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. LEI Nº 8.676/1993. REVOGAÇÃO PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NºS 434/1994, 457/1994 E 482/1994. CONVERSÃO NA LEI Nº 8.880/1994. EFICÁCIA PRESERVADA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 62, parágrafo único, e 93, IX, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    No mérito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da “Inexistência de direito adquirido ao reajuste previsto na Lei nº 8.676/1993, revogada pela Medida Provisória nº 434/94, reeditada pelas Medidas Provisórias nº 457/1994 e 482/1994, e convertida na Lei nº 8.880/94”, bem como “quanto à manutenção da eficácia de medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada dentro do prazo de validade de trinta dias, à luz da redação original do art. 62, da Constituição” (ADI 1.613), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. ADI. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.676/1993. REVOGAÇÃO PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 434/1994, 457/1994 E 482/1994. 1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à manutenção da eficácia de medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada dentro do prazo de validade de trinta dias, à luz da redação original do art. 62, da Constituição. Precedentes. 2. Inexistência de direito adquirido ao reajuste previsto na Lei nº 8.676/1993, revogada pela Medida Provisória nº 434/94, reeditada pelas Medidas Provisórias nº 457/1994 e 482/1994, e convertida na Lei nº 8.880/94. 3. Ação direta julgada procedente” (ADI 1613, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25.11.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22.02.2016 PUBLIC 23.02.2016).
    “VENCIMENTOS – REAJUSTE – 47,94% – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 434/1994 – CONVERSÃO NA LEI Nº 8.880/1994 – DIREITO ADQUIRIDO INEXISTÊNCIA. Não há direito adquirido ao reajuste de vencimentos em 47,94%, previsto na Lei nº 8.676/1993, ante as reedições da Medida Provisória nº 434/1994 e ulterior conversão em lei. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.613, relator o ministro Luís Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de fevereiro de 2016” (RE 394812 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 12.12.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 23.02.2018 PUBLIC 26.02.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 8.676/93. REAJUSTE DE 47,94%. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 799770 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23.8.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 10.9.2019 PUBLIC 11.9.2019).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora